Tribunal: TJPA
Processo: 0809464-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809464-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WANDERLENE DE LIMA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC). TEMA 973. MEDICAMENTOS COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO DESNECESSÁRIO. ACORDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

2.

O C. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral, fixou a

seguinte tese:
“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade

judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a

caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a

quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem

registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”
(Tema 793).

3.

“à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da RENAME/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na ANVISA e, não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da Justiça Federal”.
(AgInt no CC 177.347/AM, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021 - grifei).

4.

No caso dos autos, considerando que todos os medicamentos solicitados ostentam registros válidos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação, pois o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo c. STF, em sede de repercussão geral.

5.

Acórdão mantido em juízo de retração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, manter, em juízo de retratação, o acordão recorrido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Juízo de Retratação em Recurso Especial (PJe ID nº 3.709.949) Extraordinário (PJe ID nº 3.709.752), submetido à apreciação desta 2ª Turma de Direito Público, cujo objeto é o acórdão (PJe ID nº 3.421.131) dos autos do Agravo de Instrumento, prolatado por este e. colegiado, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por este relator que, com base em reiterada jurisprudência, negou provimento ao recurso.

No foram apresentadas contrarrazões (PJE ID nº 3.857.330).

A Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio de despacho (PJe ID nº 3.731.222), determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do ED em Recurso Extraordinário nº 855.178-SE (Tema 798/RG – julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020), conforme previsto nos artigos 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Segundo o art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

(...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (...) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)”.

Nota-se que o art. 1.030, inciso V, alínea “c”, do CPC/2015, dispõe que na hipótese de não ocorrer o juízo de retratação, caberá ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau analisar a admissibilidade do recurso e, caso tal juízo seja positivo, encaminhá-lo para o Tribunal Superior.

Logo, temos que o órgão prolator do acórdão recorrido não está, necessariamente, vinculado a deliberar pela modificação do julgado. Cabe ao órgão julgador, no momento do reexame, apreciar a existência ou não da divergência apontada, podendo alterar o acórdão ou mantê-lo.

Desse modo, passo a reanálise do recurso de apelação, em razão de suposta divergência entre a tese sedimentada no Tema n. 793 e a adotada no acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público.

De acordo com a vice-presidência:

“
Salvo melhor juízo
, o acórdão recorrido aparentemente diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em julgamento de recursos repetitivos com repercussão geral, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso extraordinário n. 855.178 - ED (Tema 793/RG - julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020), no qual foi fixada a seguinte tese:

‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.

O redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, expressamente consignou em seu voto que:

‘Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação’ (pag. 77)”
.

No ponto, entendo relevante transcrever a ementa do julgado do RE 855.178:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

A União opôs embargos declaratórios nos referidos autos, e, após longos debates, prevaleceu o voto do eminente Ministro Edson Fachin, que conheceu do recurso apenas para efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade, fixando-se a seguinte tese:
“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

Cumpre esclarecer na oportunidade, que da leitura integral do acordão constata-se que o primeiro voto divergente apresentado pelo Ministro Edson Fachin, que conhecia dos aclaratórios para aprimoramento do precedente em maior extensão, chegando a estabelecer condicionantes para a admissão das ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde pelos entes públicos – dentre elas a inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas –, não prevaleceu para efeito de fixação da tese em sede repercussão geral.

Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, remanescendo ao Juiz, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse contexto, concluo que as questões referentes a fornecimento de medicamento não contemplado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente municipal, ou estadual no caso, e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no precendente qualificado, adotado pela Vice-presidência como paradigma.

Sobre o tema, oportuno registrar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Manaus - AM e o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas - SJ/AM, em ação ajuizada por Mônica Leite Gonçalves contra o Estado do Amazonas, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Distribuído o feito ao Juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Manaus - AM, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal por entender existir interesse da União no feito, uma vez que a parte autora realiza seu tratamento em hospital vinculado à Universidade Federal do Amazonas - UFAM (fls. 73- 76). III - O Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas - SJ/AM, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Juízo de direito ao argumento de que foi imposta à parte autora, de forma equivocada, a inclusão da União no feito. Sustentou que, apenas nas ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a presença da União no polo passivo é obrigatória, o que não é o caso dos autos. As demais ações, consignou, podem ser propostas contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, a depender da escolha da parte demandante, nos termos do decidido pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 793 (fls. 85/88). IV - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde - RENAME/SUS. V - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. VI - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente-. VII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na RENAME/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin - relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento. (CC 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.)
VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da RENAME/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na ANVISA e, não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.
IX - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. X – Agrava interno improvido”.
(AgInt no CC 177.347/AM, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021 - grifei).

No caso dos autos e conforme pesquisa no
site
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, todos os medicamentos solicitados têm registro válido: Mepitel One 17 x 25 – 30 Unidades – REGISTRO NA ANVISA Nº 80733280011; Mepitex Transfer 20 x 50 – 70 Unidades – REGISTRO NA ANVISA Nº 80733280013; Mepilex Ag 10 x 20 – 15 Unidades – REGISTRO NA ANVISA Nº 80733280023; Óleo Pielsana 100 ml – 2 Unidades – REGISTRO NA ANVISA Nº 80175820001; Solução PHMB 350ml – 2 Unidades - REGISTRO NA ANVISA Nº 10222320033; Tubifast amarelo e verde – 1 Unidade cada - REGISTRO NA ANVISA Nº 80733280009; Fisiogel Al loção cremosa – 1 frasco - REGISTRO NA ANVISA Nº 201900072; Cubitan sabor Baunilha – 60 Unidades - REGISTRO NA ANVISA Nº 665770037.

Portanto, tenho que o julgamento desta eg. 2ª Turma de Direito Público não divergiu da Tese n. 793, fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
ex vi
do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantenho o voto proferido no julgamento do Agravo Interno.

Encaminhem-se os autos à e. Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja realizado o exame de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial interpostos nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2022